Tribunal: TJMT
Processo: 1000575-76.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000575-76.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GILBERTO DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 000.274.241-11 (RECORRENTE), IGOR FERNANDO PORTELA SALES - CPF: 035.340.911-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CELSO SALES JUNIOR - CPF: 502.828.321-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL (ART. 121, §2º, II, CP) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE OCORRÊNCIA E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA DECIDIR PELA INCIDÊNCIA OU NÃO DA FUTILIDADE – ART. 413 DO CPP - ENUNCIADO N. 2, TCRR/TJMT -

RECURSO
DESPROVIDO
, EM
CONSONÂNCIA
COM PARECER MINISTERIAL.

– A alegação de que existia desavença ou qualquer animosidade anterior entre vítima e acusado não exclui, por si só, a qualificadora referente ao motivo fútil. Assim, não há qualquer ilegalidade na decisão de pronúncia que, de forma sucinta, esteja fundamentada na possibilidade da existência do motivo fútil, com base nos fatos extraídos dos autos, especialmente nos depoimentos de testemunhas presenciais e interrogatório do próprio recorrente.
In casu
, amolda-se o Enunciado n. 2, deste tribunal no sentido de que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto a tempo e modo por
GILBERTO DA SILVA DE OLIVEIRA
, contra a sentença anexada sob o ID
72889016
, em que foi pronunciado pela prática do crime capitulado no
art.
121, § 2º, II do CP
(Homicídio qualificado pelo motivo fútil).

Em suas razões recursais (Id n.
72889039
), pugna a
exclusão da qualificadora
, alegando que o crime
não foi motivado por
“uma discussão sobre o jogo de truco”,
mas, sim, porque há anos, o recorrente sofria com várias injúrias e ofensas provocadas pela vítima.

O MP ofereceu contrarrazões (Id n.
72889042
), pugnando o
desprovimento
do recurso ministerial.

A decisão foi
mantida
e os autos remetidos a este e. TJMT. (Id n.

73455056
).

A douta PGJ, em parecer anexado sob Id n.
77613996
, é pelo
desprovimento
do recurso,
conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo:

Recurso em Sentido Estrito – Pronúncia –
Homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, inc. II, do Código Penal) – Pretendida
exclusão da qualificadora
do motivo fútil – Princípio
in dubio pro societate
– Inviabilidade – Qualificadora
pertinente e harmônica
com o quadro fático-probatório – Pronúncia – Mero
juízo de admissibilidade
do
jus accusationis
em Plenário do Júri – Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 30 de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021